Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PARCELA INCONTROVERSA. INOCORRÊNCIA
1. A irresignação do agravante reside na determinação de suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo Juiz singular, até o julgamento final e trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0716027-79.2022.8.07.0000, interposto pelo executado, ora agravado, no qual questiona o índice de correção monetária aplicado ao valor levado à execução pelo exequente, ora agravante.
2. A definição do valor a ser executado nos autos do cumprimento de sentença depende da definição do índice de correção monetária a ser aplicado, o que apenas será definido após o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo executado
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.